Tribunal: TJDFT
Processo: 0000414-07.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0000414-07.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SIMAO GUIMARAES DE SOUZA EXECUTADO: TUMA ENGENHARIA TERMICA - EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença movido por SIMÃO GUIMARÃES SOUSA contra TUMA ENGENHARIA TÉRMICA LTDA, onde restou cumprida em parte a carta precatória expedida ao Juízo da Vara de Precatórias Cíveis da Comarca de Belo Horizonte/MG, visando a penhora, avaliação e alienação de imóveis de propriedade da parte executada, restando exaurido o objeto da deprecata ente à frustração da tentativa de alienação de um dos bens localizados em nome da executada, conforme decisão de ID 68763192. Com o retorno definitivo da carta precatória, e indeferimento do pedido de renovação da decretada, o exequente peticionou no ID 69242127, requerendo prazo de 3 (três) dias para indicação de bens à penhora, além de pugnar pela realização das seguintes diligências: “2.2- Requisição ao Ministério da Fazenda das últimas declarações do imposto de renda do CNPJ: 17.493.834/0001-89; 2.3- Requisição das Justiças Estadual e Federal sobre os saldos dos depósitos nas contas da devedora (CNPJ acima).” Determinada a apresentação de planilha atualizada do débito, o exequente atendeu a determinação na petição de ID 70244114. É o Relatório. Decido. Como se verifica da petição de ID 69242127 o exequente requereu a pesquisa de bens mediante requisição das declarações de imposto de renda da executada, além da requisição perante as “Justiças Estadual e Federal sobre os saldos dos depósitos nas contas da devedora”. Destaco que a realização das diligências requeridas não se dá na forma postulada, por meio de expedição de ofícios, havendo mecanismos de pesquisas à disposição da Justiça apropriados para a requisição de informações fiscais e financeiras da parte executada, consistentes nos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. No caso dos autos, considerando o exaurimento do objeto da carta precatória, que era o único meio hábil encontrado para viabilizar a satisfação da dívida, levando em conta, ainda, que a execução tramita desde o ano de 2015, sem que tenham sido realizadas buscas de bens recentemente no processo, mostra-se viável a concessão das medidas. Diante do exposto, defiro e procedo à execução das pesquisas de bens e valores em nome da devedora, mediante requisição de informações pelos sistemas SISBAJUD e INFOJUD. Os resultados das buscas operacionalizadas por este Relator encontram-se anexos à presente decisão, cadastrados em sigilo, por envolver informações financeiras e fiscais da executada, com acesso disponível apenas aos advogados cadastrados nos autos. Por fim, considerando a falta de indicação de bens penhoráveis pelo exequente, e que as pesquisas efetuadas não lograram possibilitar a identificação de bens passíveis de constrição, declaro a fluência da prescrição intercorrente, conforme previsto no § 4o, do art. 921 do CPC, que dispõe: “O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo”. Intime-se o exequente para indicar bens à penhora, pela derradeira vez, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão do cumprimento de sentença, na forma do art. 921, III e § 1o, do CPC. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator